Tribunal: STF
Processo: ADI 4983
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de legitimidade recursal de amicus curiae. Não conhecimento.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da ilegitimidade do amicus curiae para recorrer no processo de controle concentrado. Precedentes.



    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.